Tribunal: TJBA
Processo: 8069164-61.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8069164-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DANIELE SANTOS CELESTINO e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIELE SANTOS CELESTINO, ADRIELLY MAYARA DO NASCIMENTO SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO FORMOSO - BA

Advogado(s)
:

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO.
AUTORIA DELITIVA. DISCUSSÃO A ENSEJAR A DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO.

PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS.
AÇÃO PENAL. DOCUMENTOS. NÃO ACOSTADOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. FALTA NÃO SUPRIDA PELOS INFORMES JUDICIAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 258 DO REGIMENTO INTERNO.
WRIT
NÃO CONHECIDO.

1.
À luz do que expressamente dispõe o art. 258 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, é inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado quando não instruído com os documentos essenciais à compreensão da controvérsia.

2.

D
a análise do vertente encarte não se extraem elementos capazes de atestar o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente, isso porque,
in hipotesis
,
embora tenha o Impetrante
anexado

a sentença de pronúncia, na qual o magistrado
a quo
negou àquele o direito de recorrer em liberdade, olvidou-se de acostar o decreto originário, bem como as decisões posteriores que
mantiveram a custódia
, o que seria imprescindível ao desate do ponto nodal da impetração.

3.

Ressalte-se que, quando da sentença de pronúncia, o magistrado utilizou-se da técnica
per relationem.
Portanto
,
as decisões pretéritas seriam fundamentais
para análise da tese suscitada pela Defesa acerca da suposta ausência de fundamentação/necessidade da custódia preventiva.

4
.
Uma vez caracterizada a deficitária instrução do pedido, imperativo o não conhecimento do writ. Precedentes.

5.

No que pertine à questão atinente ao envolvimento ou não do Paciente com o crime em análise, que não é possível de exame na via estreita do
habeas corpus,
ação autônoma de rito de sumária cognição, tendo em vista a salvaguarda da celeridade de sua própria essência. Por tal razão, a impossibilidade do revolvimento do arcabouço probatório. Precedentes.

6
.
Ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS
n.º
8069164-61.2024.8.05.0000
, em que figura como Paciente
ROBERTO DE ARAÚJO
e como Autoridade Coatora o
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Campo Formoso/BA
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DA IMPETRAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR